Tribunal: TCU
Processo: 030.593/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3251/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.593/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Patos - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Providências/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) para adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 10) e desta deliberação; 1.6.2. encaminhar ao representante cópia desta deliberação, informando-lhe que compete ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), com o auxílio da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS), e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), entidades concedentes dos recursos federais destinados ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social, esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU, e alertando-lhe sobre os indícios de irregularidades envolvendo a aplicação de recursos próprios do Município de Patos/PB, no âmbito do Contrato 122/2017; 1.6.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.